Tribunal: TJDFT
Processo: 0021088-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021088-35.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: AIDE ANDRADE DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Retornem os autos à Contadoria para revisão dos cálculos apresentados, uma vez que se apurou o valor dos honorários contratuais em percentual diverso daquele pactuado no ID 9285593, conforme aventado pela parte Exequente na petição de ID 12908209. 2. Após, intimem-se as partes para falar sobre os cálculos reformulados, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Não havendo impugnação, prossiga-se conforme item 2 do Despacho de ID 12363596. Cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator